Tribunal: STF
Processo: Rcl 43850
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Bruna Alves Neves afirma haver o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, no inquérito policial nº 1500292-09.2020.8.26.0066, inobservado o teor do enunciado vinculante nº 14 da Súmula.
    Narra iniciada investigação voltada a apurar a prática de peculato na Prefeitura de Barretos, tendo certa pessoa imputado fatos a terceiros, todos servidores públicos, envolvendo inclusive a si. Diz haver constituído advogado, a quem não foi autorizado acessar os autos. Transcreve trecho de depoimento colhido no curso do inquérito e de notícia veiculada na imprensa local. Destaca desnecessário figurar formalmente como investigada para fins de obter conhecimento das provas reunidas. Evoca o previsto no artigo 7º, incisos XIV, XV e parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994.
    Requer, no campo precário e efêmero, abertura, ao defensor, de oportunidade para conhecer os documentos coligidos mediante o inquérito. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    O Juízo noticiou determinado o sigilo e indeferido pedido de habilitação e concessão de senha para acesso aos autos. Transcreveu o teor da decisão.
    2. Da leitura do pronunciamento conclui-se não atendido o pedido para acessar o inquérito, levando em conta o sigilo determinado, uma vez não ostentar a reclamante a condição de investigada. Confiram trecho:
    [...]
    Nesse ínterim, verifico que a postulante sequer consta entre o rol de investigados nos presentes autos.
    Por outro lado, a mera menção à postulante em fatos investigados no presente feito não legitima o deferimento do seu acesso aos autos, sobretudo ante o interesse público que norteou a decretação do segredo de justiça.
    [...]
    Ausente o envolvimento, não bastando a simples menção do nome nos elementos encartados nos autos, não está configurada a inobservância ao verbete vinculante nº 14 da Súmula, com o seguinte teor:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator